Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito supostamente praticado pelo paciente, ele não se furtou à aplicação da lei penal, é primário, de bons antecedentes, possui família constituída e forneceu endereço onde pode ser encontrado, circunstâncias estas que, somadas a ausência de qualquer outro elemento robusto que indique a sua periculosidade concreta, autorizam a liberdade provisória.

3. A gravidade do delito dissociada de elementos concretos do evento delituoso, juntamente com as condições pessoais favoráveis do paciente, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada, o que não impede a aplicação de outras medidas cautelares pertinentes.

4. Ordem concedida.